Tribunal: TJMT
Processo: 1022156-74.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022156-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ELVIS DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 045.704.731-30 (PACIENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (IMPETRANTE), JOSE MOISES MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 027.492.711-00 (IMPETRANTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), JOSE MOISES MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 027.492.711-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARUHAN ZUCARELLI GARIBOTTI - CPF: 058.895.801-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BARCO - CPF: 001.932.331-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022156-74.2026.8.11.0000

PACIENTE: ELVIS DE SOUZA VASCONCELOS
IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA, JOSE MOISES MARIANO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO.
PERICULUM LIBERTATIS
RELATIVIZADO NO CASO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES. SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de paciente denunciado pelo crime de extorsão.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a prisão em flagrante foi ilegal; (ii) houve nulidade pela suposta devassa indevida em aparelho celular; (iii) é possível, em habeas corpus, examinar pedido de desclassificação da conduta; (iv) estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (v) medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.

A prisão em flagrante não se mostra ilegal quando realizada logo após os fatos e o paciente é encontrado na posse de instrumento apto a indicar possível participação na empreitada criminosa, em hipótese compatível com o art. 302, IV, do Código de Processo Penal.

4.

Ainda que houvesse irregularidade no flagrante, a superveniência de decisão que converteu a prisão em preventiva constitui novo título judicial, prejudicando a discussão sobre vícios anteriores da segregação.

5.

Não há demonstração de acesso indevido ao conteúdo do aparelho celular, pois os elementos indicam apenas a constatação do numeral utilizado a partir de chamada recebida durante a abordagem, com posterior apreensão, lacração do aparelho e deferimento judicial de quebra de sigilo.

6.

A pretensão de desclassificação da conduta para estelionato exige revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7.

Embora a gravidade concreta da conduta possa justificar a análise da cautelaridade, o caso não revela elemento adicional que recomende a manutenção da prisão, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa, não há risco concreto de reiteração delitiva e o paciente é tecnicamente primário, possui endereço certo e exerce atividade lícita.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e proporcionais para resguardar a ordem pública e assegurar a regular tramitação da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de prisão preventiva fundamentada constitui novo título judicial e supera eventual discussão sobre irregularidades da prisão em flagrante. 2. A constatação de número telefônico por chamada recebida durante abordagem, sem acesso ao conteúdo do aparelho, não configura violação ao sigilo das comunicações ou à intimidade. 3. A desclassificação da conduta não pode ser examinada em habeas corpus quando depender de revolvimento fático-probatório. 4. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando, apesar da gravidade concreta da imputação, não houver elementos objetivos de risco de reiteração delitiva, de fuga ou de prejuízo à instrução criminal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XII e LVII; CP, art. 158; CPP, arts. 282, 302, IV, 311, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.077.970/SP, AgRg no RHC n. 232.020/RS, AgRg no HC n. 914.402/BA, AgRg no HC n. 845.025/PR, AgRg no HC n. 1.072.936/BA, AgRg no HC n. 1.079.208/MG, AgRg no HC n. 1.093.664/PR, AgRg no RHC n. 125.429/CE; TJ/MT, N.U 1024555-47.2024.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022156-74.2026.8.11.0000

PACIENTE: ELVIS DE SOUZA VASCONCELOS
IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA, JOSE MOISES MARIANO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elvis de Souza Vasconcelos
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído a 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1006426-09.2026.8.11.0037.

Em suas razões, assevera que: 1) “
ao ser preso, não estava a praticar qualquer delito, ademais, na prisão ocorrida este não estava em flagrante delito
”; 2)
“
no presente caso estamos diante do crime de estelionato, não de crime de extorsão, pois, não [foi empregado nenhum] meio de violência ou grave ameaça
”; 3) “
o constrangimento ilegal se mostra cristalino, uma vez que, mesmo na ausência de elementos probatórios que desnaturassem a capitulação anterior, o paciente foi denunciado pela prática do crime artigo 158 do Decreto Lei nº 2.848/1940
”; 4) “
a Polícia Militar acessou o celular do paciente sem qualquer autorização judicial ou concordância do mesmo, o que gera nulidade da prisão também por este fato
”; 5) é primário, tem endereço certo e trabalho lícito; 6) caso condenado
“a pena possível [será] em regime aberto ou semiaberto
”; 7) “
não há que se falar em garantia da ordem pública no presente caso e tão pouco em segurança da aplicação da lei penal, já que o paciente não se furta a comparecer em juízo
”; 8) “
nunca cometeu outro crime na vida”;
9)
se “
decretou a prisão preventiva do paciente, sem fundamentar as razões de sua decisão, argumentando apenas pela manutenção da ordem pública e segurança
”; 10) a segregação afronta a presunção de inocência; 11) podem ser impostas cautelares alternativas (
Id. 369344858 - pág. 1-47).

A liminar foi indeferida (Id. 369659357 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 374900360 - Pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 377013863 - Pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022156-74.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia

imputou ao paciente

o crime tipificado no art. 158 do Código Penal (extorsão).

Consoante a narrativa acusatória, “
durante os dias de 23 a 27 de abril de 2026, em horários diversos e por meio de aparelho celular, em lugar impreciso, o denunciado [...] constrangeu a vítima André Barco, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, consistente em transferência de significativa quantia em dinheiro
” (AP – Id. 233133421 - pág. 1-3).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta
, verbis:

No caso vertente, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restam demonstrados pelos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº2026.133406, declarações colhidas em sede policial e demais peças informativas juntadas aos autos.

Conforme narrado,
a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Agência Local de Inteligência da 8ª Companhia para proceder à abordagem do veículo FIAT UNO, placa KAQ6J77, supostamente envolvido em ocorrência de furto e extorsão praticados em desfavor da empresa Carolina Veículos
, situada nesta comarca. Após diligências, o automóvel foi localizado e abordado na Avenida João Goulart, sendo constatado que era ocupado pelos conduzidos MARUHAN ZUCARELLI GARIBOTTI e ELVIS DE SOUZA VASCONCELOS, este último na condução do veículo.

O policial militar
Clodoaldo Rodrigues Santana
declarou na Delegacia que,
durante a abordagem, a equipe da Agência Local de Inteligência realizou ligação telefônica para o número (41) 99133-4874, mencionado pela vítima como utilizado para exigir a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
em troca da restituição do veículo subtraído.
Na ocasião, um aparelho celular da marca Motorola, que estava na posse do conduzido Elvis, recebeu a chamada, constatando-se tratar do mesmo número informado no boletim de ocorrência
.

[...]

No tocante ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública.
Os fatos apurados revelam atuação articulada voltada à prática de crimes patrimoniais graves, envolvendo suposto furto de veículo e posterior exigência de elevada quantia para restituição do bem, circunstância que evidencia audácia delitiva e risco concreto de reiteração criminosa.

A liberdade dos autuados, nas circunstâncias apuradas, representa risco concreto à ordem pública, sobretudo diante da possibilidade de continuidade criminosa e reiteração de condutas semelhantes.

Ressalte-se, ainda, que a custódia também se revela necessária para conveniência da instrução criminal, considerando a necessidade de resguardar a colheita probatória, especialmente diante da possível atuação conjunta dos investigados e da necessidade de aprofundamento das diligências quanto à participação de terceiros.

Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa ou trabalho lícito, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos idôneos a justificar a medida extrema, como ocorre na hipótese dos autos.

Assim, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada.

Diante do exposto, presentes os requisitos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva de MARUHAN ZUCARELLI GARIBOTTI e ELVIS DE SOUZA VASCONCELOS
, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. [...]
(Id. 369344859 - pág. 87-96).

Posteriormente, a segregação foi mantida, ante a persistência dos fundamentos então adotados (Id. 374900360 - pág.1-12).

Não obstante o alegado, não identifico a ilegalidade da prisão em flagrante aventada na impetração.

Depreende-se dos autos que a vítima André Barco, gerente da Concessionária Carolina Veículos – Volkswagen, sediada em Primavera do Leste, ajustou o transporte do veículo Volkswagen Tera MPI, zero quilômetro e sem placa de identificação, com destino à unidade de Sinop/MT, em razão de proposta de venda negociada por outra filial.

Após verificar que o automóvel não havia sido entregue no destino, “
André passou a receber mensagens eletrônicas, com teor intimidatório/ameaçador, oportunidade [que se]
exigia a entrega da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante transferência eletrônica Pix
” (AP - Id.

233133421 - pág. 1-2).

A partir das imagens captadas por câmeras de segurança, a autoridade policial identificou o local em que o automóvel foi entregue aos agentes, bem como o veículo utilizado na execução delitiva, descrito como um Uno branco, quatro portas, com a peculiaridade de ostentar adesivo no para-brisa traseiro.

Na sequência, os investigadores apuraram a propriedade e a efetiva utilização do automóvel. Constatou-se que o bem pertencia a Marineide de Souza Vasconcelos, mãe do suspeito Elvis de Souza Vasconcelos, apontado como usuário habitual do veículo (AP – Id. 232890266 – pág. 12).

Verificou-se, ainda, que as tentativas de extorsão ocorreram de forma continuada, entre 24 e 27 de abril de 2026 (AP – Id. 232890266 - pág. 8).

A abordagem ocorreu no dia seguinte, ou seja, em 28-4-2026 (AP – Id. 232890274 – pág. 2) e, no momento, Elvis recebeu chamada telefônica, que permitiu aos policiais confirmar sua vinculação à prática extorsiva.

A prisão logo depois do fato (28-4-2026), na posse de instrumento apto a indicar possível participação na empreitada criminosa, amolda-se à hipótese prevista no art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ainda que assim não fosse, eventual nulidade do flagrante restou superada com a superveniência da prisão preventiva:

[...] A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por decisão fundamentada do Juízo competente, constitui novo título judicial a amparar a custódia, de modo que eventual discussão sobre irregularidades do flagrante fica superada pela posterior decretação da preventiva” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.077.970/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 7/5/2026).

[...] Consoante entendimento firmado por esta Corte, "com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar" (HC n. 429.366/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 232.020/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026).

Os elementos angariados até o momento também refutam a tese de que o telefone do paciente foi acessado indevidamente pelos policiais.

Como já consignado, o aparelho foi apreendido no momento da abordagem, após imagens de câmeras de segurança revelarem que o veículo do paciente esteve no local em que o automóvel pertencente à concessionária foi entregue a terceiros não identificados.

Durante a diligência, o telefone recebeu chamada, o que permitiu aos agentes constatar que se tratava “do mesmo número vinculado ao boletim de ocorrência” (AP – Id. 232890266 - pág. 13).

Conforme reiteradamente decidido, é “
[...] lícita a prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial,
mediante acesso a registro telefônico ou a agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado
, não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações à intimidade ou a privacidade do indivíduo (CF, art. 5º, X e XII). (STF, Plenário, ARE 1.042.075, decisão de 30/10/2020 - Repercussão Geral)" (AgRg no REsp n. 2.013.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)”
(STJ, AgRg no HC n. 914.402/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

O aparelho foi, então, apreendido, acondicionado em embalagem própria e lacrado (AP – Id. 232890274 - pág. 38).

Na sequência, a autoridade policial requereu a quebra do sigilo telefônico (AP – Id. 232890274 - pág. 76-80), pleito que restou deferido judicialmente (AP – Id. 233025554 - pág. 97-98).

Nada indica que os policiais acessaram o conteúdo do aparelho, seja no momento da abordagem, seja na unidade policial.

Meras ilações, destituídas de lastro probatório mínimo, não infirmam a validade da prova.

De mais a mais, “
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir matéria de fato e prova com o objetivo de obter absolvição ou
desclassificação da conduta
”
(STJ, AgRg no HC n. 1.072.936/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 19/5/2026).

No mesmo sentido:

[...] a pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e com a apreciação em agravo regimental. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.079.208/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2026, DJEN de 22/6/2026).

[...] A absolvição ou a desclassificação pretendida demanda revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.093.664/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2026, DJEN de 22/6/2026.)

Por outro lado, o
periculum libertatis
encontra-se relativizado no caso concreto.

Não se ignora que a gravidade concreta da conduta, exteriorizada pela atuação de grupo estruturado, com aparente divisão de tarefas entre seus integrantes, capaz de se apossar de veículo que era transportado em “cegonha” para outra unidade da empresa, com o propósito de obter vantagem financeira indevida mediante a devolução do bem, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (CPP, art. 312).

Todavia, apesar da destreza empregada na consecução do ilícito, não se extrai dos autos elemento concreto adicional que recomende, a manutenção do cárcere, que se entende por mais de 2 (dois) meses.

O crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa.

Além disso, não há dados objetivos que evidenciem risco concreto de reiteração delitiva.

No relatório de antecedentes criminais (SEC – Sistema de Expedição de certidão), consta os seguintes registros: auto de prisão em flagrante n. 45131-25.2019.811.0042, IP 0046379-26.2019.8.11.0042 e termo circunstanciado n. 1470-77.2019.811.0112.

Consulta ao PJe demonstra que o APF n. 45131-25.2019.811.0042 resultou no Inquérito Policial n. 0046379-26.2019.8.11.0042, no qual o paciente figurou como investigado pela suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa. Referido processo foi arquivado sem oferecimento de denúncia (Id. 119231789).

O registro remanescente – termo circunstanciado n. 1470-77.2019.811.0112 – decorre de contravenção penal, ocorrida em meados de 2019.

A menor potencialidade lesiva da conduta e a antiguidade do registro o tornam irrelevante.

No contexto, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e adequada para resguardar a ordem pública e assegurar a regular tramitação do feito, sobretudo porque o paciente é tecnicamente primário, demonstrou possuir endereço certo e exercer atividade lícita (Id. 369344859 - pág. 55-57).

Assim, diante da excepcionalidade da prisão preventiva, em observância ao princípio da proporcionalidade, revela-se cabível substitui-la por medidas menos gravosas, na forma dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, conforme recomendam os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. AGIOTAGEM E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. No caso, as circunstâncias empíricas dos fatos denunciados não são, em si, relevantes o suficiente para determinar o total afastamento cautelar do recorrente do meio social. Embora o decreto mencione que a suposta organização atuava por meio de cobranças extorsivas e violentas, não é imputado ao recorrente qualquer crime que envolva violência ou grave ameaça, nem mesmo extorsão. Ainda, ao afirmar que decisão contrária à segregação cautelar serviria de estímulo para idêntica conduta, nada mencionou acerca do histórico criminal do denunciado, que se revelou primário, valendo ressaltar que a prisão cautelar já ultrapassa os 7 meses. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 125.429/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO, EXTORSÃO QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

[...]

6. A prisão preventiva deve ser excepcional, aplicável apenas quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares menos graves. No caso concreto, ambos os pacientes têm residência fixa, vínculos laborais e não há elementos de convicção que indiquem risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

7. Assim, substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, adequadas à gravidade do caso e aptas a atender à finalidade da custódia cautelar.

[...]

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostrarem aptas a garantir a ordem pública e o regular andamento processual. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares delas diversas é adequada quando a gravidade do delito não extrapola aquela prevista pelo legislador e não evidencia risco concreto de reiteração delitiva ou fuga do paciente."
[...] (TJ/MT, N.U 1024555-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão cautelar imposta a Elvis de Souza Vasconcelos, na ação penal n. 1006426-09.2026.8.11.0037, pelas seguintes cautelares:

a)

Não se ausentar da comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem autorização do juízo;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar o juízo em caso de mudança de endereço, fornecendo o novo onde poderá receber as intimações de praxe;

d)

Não se envolver em outro crime;

e)

Não manter contato com a vítima e/ou testemunhas do processo.

O paciente deverá ser expressamente advertido de que a descumprimento das cautelares estabelecidas poderá ensejar novo decreto de prisão.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, que deverá ser imediatamente cumprido, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026